Tribunal: CARF
Processo: 10830.725241/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-12-12

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725241/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.914 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de agosto de 2023
Recorrente
BELMAX COMERCIO E REPRESENTACOES DE ACESSORIOS
AUTOMOTIVOS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2007
SIGILO BANCÁRIO. ACESSO.
O Supremo Tribunal Federal definiu que a norma que possibilitou ao Fisco
acesso ao sigilo bancário não resulta em sua quebra, mas sim em transferência
de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de
terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao Fisco, que tem
o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição
Federal.
CONSTITUCIONALIDADE. APRECIAÇÃO.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
PROVA.
No Processo Administrativo Fiscal (PAF) o ônus da prova incumbe ao Fisco,
quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao Sujeito Passivo, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Fisco.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas, e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725241/2011-15
Fl. 354
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725241/2011-15

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto contra decisão de primeira instância,
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento – Curitiba (PR), nos
seguintes termos:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2007
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
São improfícuos os julgados administrativos trazidos pelo sujeito passivo, pois tais
decisões não constituem normas complementares do Direito Tributário, já que foram
proferidas por órgãos colegiados sem, entretanto, uma lei que lhes atribuísse eficácia
normativa, na forma do art. 100, II, do Código Tributário Nacional.
TRANSFERÊNCIA DE DADOS BANCÁRIO SIGILOSOS AO FISCO
Encerrando longo período de disputas judiciais o Supremo Tribunal Federal decidiu
pela constitucionalidade da lei Complementar no 105, de 2001, que disciplina a
transferência de dados bancários sigilosos às Autoridade Tributárias.
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS.
A justificativa de indispensabilidade das informações financeiras, mediante relatório
circunstanciado exigido pelo Decreto no 3.724, de 2001, não se destina à fiscalizada,
mas tem a finalidade única e exclusiva de convencer a autoridade administrativa da
necessidade de emissão da Requisição de Movimentação Financeira - RMF não
dependendo de anuência prévia do contribuinte para validade da prova, o resultado da
requisição é que deve obrigatoriamente integrar o Processo Administrativo Fiscal - PAF
instaurado, quando interessarem à prova do lançamento de ofício.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725241/2011-15

Acórdão
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos não
acolher as questões preliminares e, no mérito, julgar improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o crédito tributário exigido.

Para esclarecimento, a autuação trata de exigência de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Contribuição Social
para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS).
A sistemática de apuração dos tributos foi pelo regime do Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(SIMPLES) e nos valores já estão incluídos juros de mora e multa de ofício, calculados até a
data de elaboração do lançamento.
O Fisco elaborou relatório detalhado sobre os motivos da exação.
Em síntese, os créditos foram lançados devido a suposta inadimplência tributária
com as justificativas de que a Recorrente não apresentou os livros e documentos solicitados,
necessários à verificação do correto cumprimento da legislação tributária, motivo de se proceder
ao lançamento dos tributos devidos com base nos valores creditados em suas contas correntes,
considerando os regimes de apuração a que estava sujeita à Recorrente na época do fato gerador.
A recorrente impugnou a exação.
A DRJ analisou a impugnação e proferiu a decisão citada, mantendo o
lançamento.
Cientificada a recorrente apresentou seu recurso.
Inicia o recurso relatando o procedimento fiscal, da forma como interpretou.
Aduz que a exação é nula, pois, em síntese, teria ocorrido violação à Lei
Complementar 105/2001 e ao Decreto 3.174/2001, devido à ausência do relatório
circunstanciado.
A recorrente transcreve trechos da Legislação que teriam sido supostamente
desrespeitados pelo Fisco.
Destaca que os requisitos existentes nas normas buscam garantir a aplicação do
Princípio da Impessoalidade dos atos administrativos.

Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725241/2011-15

Afirma que a fiscalização não respeitou as determinações dos §§ 5o e 6o, do art. 3o,
do Decreto 3.724/2001.
Aduz que esses dispositivos legais exigem que seja lavrado e integre o processo
administrativo fiscal o relatório circunstanciado, no qual deve constar a motivação da proposta
de expedição das Requisições de Movimentações Financeiras (RMF), que demonstre, com
precisão e clareza, tratar-se de situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista
no artigo 2o, do Decreto 3.724/2001.
Ressalta que como demonstra a integralidade do processo antes da expedição de
referidas RMF não foi elaborado qualquer relatório ou este não integrou o processo
administrativo fiscal.
Defende que o relatório circunstanciado é obrigatório e deveria ter sido elaborado
e juntado ao processo.
Afirma que a ausência do relatório ignora o art. 9o, do Decreto 70.235/72 e o §1o,
do art. 38, do Decreto no 7.574/2011.
Salienta que há jurisprudência administrativa e doutrina que estão de acordo com
o que alega.
Alega que sem o Relatório Circunstanciado, que demonstrasse que os exames de
seus extratos bancários seriam indispensáveis, as RMF acabaram sendo expedidas de forma
irregular e, em consequência, a obtenção de seus dados bancários também o foram.
Para a Recorrente, também o Art. 22, da Lei 9.784/99 foi ignorado pelo Fisco,
pois o ato administrativo não seguiu o rito que a Lei determinou, sendo ilegal, senão ilícita a
realização de um procedimento que flagrantemente desrespeitou a lei, ignorando a elaboração do
relatório circunstanciado.
Assim, para a Recorrente, restou evidente que os documentos em que se
fundamentaram os lançamentos configuram-se provas ilícitas, motivo de requerer a nulidade da
decisão de primeira instância e o cancelamento dos respectivos débitos.
Continuando, afirma a Recorrente que como consequência desse suposto
desrespeito a determinações legais houve indevida quebra de seu sigilo bancário, afrontando
garantia constitucional, disposta no XII, artigo 5o, da Constituição Federal, motivo da nulidade
da exação.
Ainda no campo das nulidades, afirma que o disposto no artigo 42, da Lei
9.430/96, fundamento da exação, é inconstitucional, por não atender ao preceito constitucional
de que as normas tributárias deverão ser instituídas por Lei Complementar.
Quanto ao mérito, alega que houve erro no lançamento, pois cita exemplo – valor
de R$ 20.000,00 – que, mesmo demonstrando para o Fisco, foi lançado equivocadamente, apesar
de se tratar de estorno.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725241/2011-15

Afirma que tendo o Auto de Infração em tela se fundamentado em incabível
presunção de omissão de receitas - que não caracteriza renda – deve se declarar improcedente o
lançamento.
O Recurso foi enviado ao CARF, para análise e decisão.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Oliveira, Relator.
ADMISSIBILIDADE:
O recurso atende os requisitos de admissibilidade previstos na Legislação, sendo
tempestivo e pertinente, motivo pelo qual dele se toma conhecimento, para examinar as razões
trazidas pela recorrente.
DAS PRELIMINARES:
Iniciando as alegações quanto às nulidades que constariam no processo a
Recorrente afirma que a exação é nula, pois, em síntese, teria ocorrido violação à Lei
Complementar 105/2001 e ao Decreto 3.174/2001, devido à ausência do relatório
circunstanciado.
Para análise da questão cabe a verificação do que dispõe a legislação, citada,
inclusive, no recurso.
Lei Complementar 105/2001:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Decreto 3.724/2001:
Art. 1o Este Decreto dispõe, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105, de 10 de
janeiro de 2001, sobre requisição, acesso e uso, pela Secretaria da Receita Federal e
seus agentes, de informações referentes a operações e serviços das instituições
financeiras e das entidades a elas equiparadas, em conformidade com o art. 1o, §§ 1o e
2o, da mencionada Lei, bem assim estabelece procedimentos para preservar o sigilo
das informações obtidas.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.

Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-006.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725241/2011-15

Art. 2o Os procedimentos fiscais relativos a tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil e somente terão início por força de
ordem específica denominada Mandado de Procedimento Fiscal (MPF), instituído
mediante ato da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
...
§ 5o A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por intermédio de servidor ocupante do
cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, somente poderá examinar
informações relativas a terceiros, constantes de documentos, livros e registros de
instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a
contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de
fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis.
...
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses: (Redação dada pelo Decreto no 6.104, de
2007).
...
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
...
Art. 4o Poderão requisitar as informações referidas no § 5o do art. 2o as autoridades
competentes para expedir o MPF.
1o A requisição referida neste artigo será formalizada mediante documento
denominado Requisição de Informações sobre Movimentação Financeira (RMF) e
será dirigida, conforme o caso, ao:
...
IV - gerente de agência.
§ 2o A RMF será precedida de intimação ao sujeito passivo para apresentação de
informações sobre movimentação financeira, necessárias à execução do MPF.
...
§ 5o A RMF será expedida com base em relatório circunstanciado, elaborado pelo
Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da execução do MPF ou por seu chefe
imediato.
§ 6o No relatório referido no parágrafo anterior, deverá constar a motivação da
proposta de expedição da RMF, que demonstre, com precisão e clareza, tratar-se de
situação enquadrada em hipótese de indispensabilidade prevista no artigo anterior,
observado o princípio da razoabilidade.
...
Art. 5o As informações requisitadas na forma do artigo anterior:
I - compreendem:
a) dados constantes da ficha cadastral do sujeito passivo;
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-006.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725241/2011-15

b) valores, individualizados, dos débitos e créditos efetuados no período;
II - deverão:
...
c) integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício.
Lei 9.430/1996:
Art. 33. A Secretaria da Receita Federal pode determinar regime especial para
cumprimento de obrigações, pela sujeito passivo, nas seguintes hipóteses:
I - embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de exibição de
livros e documentos em que se assente a escrituração das atividades do sujeito passivo,
bem como pela não fornecimento de informações sobre bens, movimentação
financeira, negócio ou atividade, próprios ou de terceiros, quando intimado, e demais
hipóteses que autorizam a requisição do auxílio da força pública, nos termos do art. 200
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966;
Pois bem.
Como demonstrado na legislação acima, primeiramente, no Art. 6o, da Lei
Complementar 105/2001, a autoridade fiscal pode examinar os dados contidos em instituições
financeiras quando houver procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente.
Havia procedimento fiscal em curso e quem define se o exame dos dados
bancários era indispensável é o Fisco.
Esses exames foram considerados indispensáveis devido à ocorrência de hipótese
prevista no art.33, da Lei 9.430/1996 (VII, Decreto 3.724/2001).
Nesse dispositivo legal consta a hipótese de embaraço à fiscalização,
caracterizado pela negativa não justificada de exibição de livros e documentos em que se
assente a escrituração das atividades do sujeito passivo, bem como pelo não fornecimento de
informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou atividade, próprios ou de
terceiros, quando intimado.
A ação fiscal teve início em 07/02/2011, em que foram solicitados documentos e
informações.
Após vários pedidos de dilação de prazo, concedidos pelo Fisco, a Recorrente não
apresentou a documentação solicitada, motivo da emissão das RMF.
Portanto, a Recorrente foi intimada e reintimada, diversas vezes, e não apresentou
a documentação solicitada, conforme consta em hipótese legal para emissão de RMF.
Deve-se deixar registrado que a RMF foi precedida de intimações, várias, à
Recorrente para apresentação de informações sobre movimentações financeiras, necessárias ao
procedimento fiscal (Art. 4o, § 2o, do Decreto 3.724/2001).
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-006.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725241/2011-15

Já o § 5o, do Decreto 3.724/2001, dispõe que a RMF será expedida com base em
relatório circunstanciado, elaborado pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal encarregado da
execução do MPF ou por seu chefe imediato, devendo constar nesse relatório a proposta de
expedição da RMF.
Fica muito claro que o relatório citado não é para ciência da Recorrente, mas sim
do responsável pela emissão das RMF, Delegado da Receita Federal do Brasil.
A elaboração desse relatório ocorre no procedimento fiscal.
Esclarece-se à Recorrente que a legislação processual tributária associa o termo
procedimento fiscal à atividade administrativa realizada na fase pré litigiosa (ou procedimental)
do processo de determinação e exigência do crédito tributário.
Essa fase consiste em tomar a termo declarações; analisar declarações,
documentos e livros, buscar informações, reunir elementos de prova capazes de dar sustentação a
uma eventual autuação.
É nessa fase, pré litigiosa, que a autoridade fiscal procede às investigações, fase
que possui natureza eminentemente inquisitória.
Assim, na chamada fase procedimental, na fase de investigação, a autoridade
fiscal não está obrigada a informar o sujeito passivo acerca das investigações realizadas, nem
precisa abrir vista dos elementos de prova coletados.
É bem verdade que a Constituição Federal/1988, em seu art. 5°, inciso LV,
assegura aos litigantes em processo administrativo e aos acusados, em geral, o direito ao
contraditório e à ampla defesa.
Ocorre, porém, que a posição daquele que está submetido à ação fiscal não é a de
litigante nem a de acusado, mas, simplesmente, a de investigado.
Somente após ser cientificado da formalização da exigência – caso exista - é que
os sujeitos passivos (contribuintes e responsáveis solidários) terão direito, propriamente, ao
contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes, tornando-se, assim,
litigantes.
No presente caso, a fiscalização, na fase inquisitória, não obteve informações da
Recorrente, intimou-a para tanto e verificou elementos para a busca de informações em
instituições financeiras, solicitando a emissão de RMF para servidor ocupante de função
competente para tanto.
É o que consta em Súmula do CARF:
Súmula CARF no 162

Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-006.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725241/2011-15

Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Cabe salientar, também, que a ausência desse relatório no processo não é causa de
cerceamento de defesa, pois todas as informações para exercício desse Direito Constitucional
foram fornecidas à Recorrente, litigante.
Por fim, quando o Art. 5o, II, do Decreto 3.724/2001 dispõe que as informações
requisitadas deverão integrar o processo administrativo fiscal instaurado, quando interessarem à
prova do lançamento de ofício, está se referindo as RMF, Requisições de Movimentação
Financeira, e não ao relatório da fiscalização para a autoridade competente para a emissão das
mesmas.
Pelo exposto, rejeita-se essa alegação de nulidade.
Quanto à suposta nulidade referente à indevida violação de seu sigilo bancário
esclarece-se, em primeiro momento, que o acesso aos dados foi efetuado de forma legítima,
como consta da análise acima.
Outro ponto a esclarecer é que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF)
concluiu, em 24/02//2016, o julgamento conjunto de processos1 que questionavam dispositivos
da Lei Complementar (LC) 105/2001, que permitem ao Fisco Tributário Federal receber dados
bancários de contribuintes fornecidos diretamente pelos bancos, sem prévia autorização judicial.
Na decisão prevaleceu o entendimento de que a norma não resulta em quebra de
sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita bancária para a fiscal, ambas
protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de informações é feita dos bancos ao
Fisco, que tem o dever de preservar o sigilo dos dados, portanto não há ofensa à Constituição
Federal.
Assim, pelo acesso ser legal, não há razão no argumento da Recorrente, motivo de
negar provimento ao argumento.
Ainda no campo das nulidades, afirma que o disposto no artigo 42, da Lei
9.430/96, fundamento da exação, é inconstitucional por não atender ao preceito constitucional de
que as normas tributárias deverão ser instituídas por Lei Complementar.
Esclarece-se que esse assunto foi analisado pelo Supremo Tribunal Federal, no
Tema 842, sobre a incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados
como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da Lei
9.430/1996, com relatoria do Ministro Marco Aurélio.
Nesse recurso extraordinário se discutiu, à luz dos arts. 5o, X e XII, 145, § 1o, 146,
III, a, 150, III, a, e IV, e 153, III, da Constituição Federal, se a previsão do art. 42 da Lei
9.430/1996 incorreu, ou não, em vício formal, ante a reserva da lei complementar para definir, a

1 Recurso Extraordinário (RE) 601314, ADIs 2390, 2386 e 2397.

Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-006.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725241/2011-15

título de normas gerais, fato gerador dos impostos, e em inconstitucionalidade material, por
afronta aos princípios da capacidade contributiva, da proporcionalidade e da razoabilidade, bem
como ao conceito constitucional de renda.
Ao final, o STF declarou que o artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.
Esclarece-se, também, à impugnante que a apreciação de matéria constitucional é
vedada, pela legislação, aos julgadores administrativos tributários.
Decreto 70.235/1972:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Assim, rejeita-se essa alegação.
Destarte, a decisão recorrida encontra-se revestida das devidas formalidades
legais, tendo sido lavrada de acordo com os dispositivos legais e normativos que disciplinam o
assunto, respeitando a ampla defesa e o contraditório, e, como consequência, não há que se falar
em nulidades.

DO MÉRITO:
Quanto ao mérito, a Recorrente alega que houve erro no lançamento, valor de R$
20.000,00, mesmo demonstrando para o Fisco, foi lançado equivocadamente, apesar de se tratar
de estorno. Há imagem para comprovar o suposto estorno.
Portanto, cabe verificar a acusação fiscal, para ciência do que ocorreu:
Em 09/09/2011, foi emitido o Termo de Constatação e Intimação Fiscal, recebido em
10/09/2011, no qual foi constatado que o fiscalizado:
...
No mesmo termo, o fiscalizado foi então intimado a apresentar o livro Caixa com toda a
movimentação financeira, e a comprovar a origem dos créditos listados com
documentos hábeis e idôneos (cópias de cheques, avisos de cobrança, contrato de
mútuo, etc..), coincidentes em data e valor, uma vez que as alegações apresentadas não
foram suficientes para a comprovação.
...
Em 03/10/2011, a empresa protocolou documento onde apresenta argumentações
referentes ao termo de constatação e intimação fiscal lavrado em 09/09/2011. Em
síntese, alega que:
- irá providenciar a escrituração do livro Caixa, tão logo a fiscalização disponibilize os
extratos bancários;
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1302-006.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725241/2011-15

- a importância de R$ 20.000,00 referente à transferência eletrônica realizada em
23/05/2007, foi estornada no dia seguinte com o histórico EST TEF 0670.12726-5;
...
Em 19/10/2011, foi emitido novo Termo de Constatação e Intimação Fiscal, no qual o
contribuinte foi cientificado dos seguintes pontos:
- quanto ao livro caixa: foi disponibilizado cópia dos extratos bancários e oferecido o
prazo de trinta dias para a escrituração;
- quanto ao depósito de R$ 20.000,00, de 23/05/2011: deverá comprovar, no prazo
de trinta dias, que se refere a estorno, uma vez que nos extratos não é mencionada
esta transação;
...
Em 03/11/2011, através do documento protocolado nesta DRF sob n° 8754, o
fiscalizado esclarece que:
- não irá apresentar o livro Caixa, em virtude de mudanças do contador;
- o crédito de R$ 20.000,00 creditado em 23/05/2007 refere-se a uma forma de
pagamento eletrônica prevista pelo banco como forma de financiar compras de seus
correntistas.
Como o valor foi estornado no dia seguinte, tratou-se de erro cometido pela instituição
financeira. Reproduz, ainda, a definição de TEF constante do site do banco Itaú,
conforme abaixo:
..
Podemos observar que, até o momento, não foi apresentado qualquer documento que
comprovasse a origem dos créditos, ou mesmo os pontos alegados pelo fiscalizado.
Vejamos:
- o fiscalizado, mesmo em posse dos extratos bancários, não irá apresentar o livro
Caixa;
- quanto ao crédito de R$ 20.000,00, não é possível afirmar, pelo extrato bancário, que
se trata de erro cometido pelo banco, uma vez que as descrições das transações são:
23/05/2007 — AG. TEF 0670.12726-5 20.000,00
24/05/2007 — AG. TEF 0670.12726-5 -20.000,00
A Transferência Eletrônica de Fundos é uma modalidade tecnológica que permite fazer
a transação sem o uso de cheques. É o chamado "cheque eletrônico". Portanto, as
transações efetuadas pelo fiscalizado não significam necessariamente se tratarem de
estorno. Para que este argumento fosse aceito, seria necessário estar explícito no
extrato que se trata de estorno, ou que a instituição financeira emitisse um
comprovante ou outro documento idôneo, demonstrando o alegado.

Não é minimamente crível que após tantas intimações, reintimações, após tantos
dias, meses, anos, tantos esclarecimentos a Recorrente não obteve de sua instituição financeira
uma simples informação de que esse valor se trataria de estorno.
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1302-006.914 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.725241/2011-15

O Fisco fez sua acusação, informou como essa acusação poderia ser refutada, e
mesmo assim a Recorrente manteve-se inerte, apresentando alegações e uma imagem de um
extrato bancário.
Assim, como não foram apresentadas provas, de obtenção simples, que poderiam
alterar o lançamento, nega-se provimento ao recurso nesse ponto.
Em outro ponto a Recorrente questiona e define como incabível a presunção
prevista no Artigo 42, da Lei 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
A disposição acima se trata de uma presunção legal.
Portanto, para decretá-la como incabível somente por sua inconstitucionalidade,
que, como demonstrado acima, já foi declarada como constitucional pelo STF.
Cabe ressaltar que a norma citada está vigente.
Portanto, nega-se provimento ao recurso, neste ponto.
CONCLUSÃO:
Em razão do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e nego provimento ao
recurso, nos termos do relatório e voto.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Oliveira

Fl. 365
DF CARF MF
Original